Tribunal: STF
Processo: RE 104616
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-18
Data de publicação: 1985-06-18

Ementa:
- CONCORDATA. RESTITUIÇÃO DE MERCADORIA.
O PAGAMENTO DO PREÇO DA MERCADORIA JÁ UTILIZADA PELO
CONCORDATARIO TEM O CARÁTER DE DIVIDA DE VALOR,
SENDO DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA DO BEM.
MANTIDA, NO CASO, A VIGENCIA ESTABELECIDA PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO (LEI 6.899-81), ANTE A PRECLUSAO
OPERADA PELA FALTA DE RECURSO DO CREDOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE E A QUE SE
NEGA PROVIMENTO (SÚMULA N. 456).